Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-86.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 18,50%, 22% e 20,50% AO MÊS, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 18,50%, 22% e 20,50% AO MÊS, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003381-86.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003381-86.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de Adamantina – 3a Vara
Processo n°:
1003381-86.2019.8.26.0081
Apelante:
VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Juiz Prolator da decisão agravada: Ruth Duarte Menegatti
VOTO N.o 17.771
AÇÃO REVISIONAL. TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
TAXAS
ABUSIVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A
ABUSIVIDADE
DAS
TAXAS
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS DE 18,50%, 22% e 20,50% AO MÊS,
TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE
A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO,
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM
CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO
PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA C.
CÂMARA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS interpõe
apelação da r. sentença de fls. 164/170 que, nos autos da revisional c.c
repetição de indébito, proposta contra CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
julgou
a
demanda
improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003381-86.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 3/6
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Inconformado, argumenta o apelante, em síntese, que
“Diferentemente do que fora mencionado pelo Magistrado a quo, os valores contratos pelo
recorrente foram todos LIQUIDADOS, conforme confessado pelo próprio recorrido,
portanto, está mais que provado que houve o pagamento integral dos valores contratados,
ainda que ABSURDAMENTE ABUSIVOS”.
Alega que “juntou a cópia dos contratos aqui questionados que,
por si só, demonstram a abusividade ocorrida. Diante de tais fatos, algumas considerações
merecem análise referente à legalidade da cobrança de juros ao consumidor acima do
limite de 12% ao ano”.
Defende que “desconsiderando a taxa indevida e tendo por norte
a taxa média de juros do mercado para o período da contratação, tem se que o valor da
prestação deveria ser muito inferior a cobrada pelo recorrido, restando uma enorme
diferença, conforme demonstrado na inicial, diferenças essas que deverão ser ressarcidas
ao autor/recorrente”.
Pugna, pois, pela reforma da r. sentença a fim de
reconhecer a abusividade das taxas contratuais, substituindo-as pela “taxa
média”, com a devolução dos valores pagos a maior.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
192/207).
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003381-86.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 4/6
É o relatório.
Trata-se de ação revisional julgada improcedente para
fins de limitar os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira ré
em três contratos distintos.
De acordo com a Súmula no 596 do STF, o regime
jurídico dos juros remuneratórios para as instituições financeiras não se
submete às limitações previstas no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).
No entanto, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de juros e
cobrança de encargos que possam ser caracterizados como abusivos, quer
pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, de
que é permitida a revisão dos juros pactuados para a taxa média do mercado
quando verificada a abusividade:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado
no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003381-86.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 5/6
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular
cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido,
a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
[...]
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp
1112880/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010
destaquei)
No caso em discussão, as taxas de 18,50%, 22% e
20,50% ao mês e de 666,69 %, 987,22%, 837,23% ao ano, previstas,
respectivamente, nos três contratos de fls. 33/59 superam significativamente a
média cobrada pelas demais instituições financeiras para a modalidade de
empréstimo pessoal, segundo informações divulgadas pelo Banco Central do
Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
Portanto, o recálculo do débito deverá observar a taxa
média de juros remuneratórios, cobrada pelo mercado em operações da
mesma espécie e período.
A restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em
dobro, tendo em vista a ausência de enquadramento no parágrafo único do
art. 42, do CDC, segundo o qual “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a requerida à devolução simples dos valores cobrados em excesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003381-86.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 6/6
Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência,
condenando-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo, por equidade, em
R$ 1.500,00.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator